Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DO AUTOR. LEGALIDADE. SÚMULA 31 DA TUJJEDF. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.233,00 (dois mil duzentos e trinta e três reais), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – descontadas desde junho de 2014, em valor a ser corrigido monetariamente a partir do desconto indevido de cada parcela. Consta dos autos a autora ter se aposentado em abril de 2016. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausentes custas ante o pedido de gratuidade, que ora defiro.
2. Processo que se encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”
3. Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6.
4. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: ?Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades.
5. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.
6. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre remunerações ou ganhos habituais que não possuam repercussão em benefícios previdenciários, cujas verbas não se incluam no cálculo da aposentadoria, bem como não é possível se invocar o princípio da solidariedade, uma vez que se trata de norma atinente à incidência de tributo.
7. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, correta a sentença que condenou a parte ré a restituir ao autor os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). Neste ponto, acolho a planilha trazida pela autora, que totaliza o valor de R$ 2.327,76 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).
8. No entanto, merece reforma a sentença no que se refere ao índice de correção monetária. Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do RE 870.947/SE, o índice de correção monetária adequado ao caso é o IPCA-e, e não a taxa Selic, como determinado.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para modificar o valor da condenação para R$ 2.327,76, a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014.
Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.